Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA NÃO VERIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA CITAÇÃO REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA. BOLETOS DE COBRANÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. DÉBITO COMPROVADO. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Questões sobre validade da citação por edital, comprovação da liquidez do débito e índice de correção monetária apreciadas e fundamentadas na sentença, não há que se falar em omissão ou vício de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Preliminar de nulidade da sentença por vício na fundamentação rejeitada.
2. Para fins de citação por edital, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2.1. No caso, frustradas todas as diligências realizadas, credor que empreendeu esforços para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado dos devedores, não há motivo para reconhecer a nulidade do ato citatório. 2.2. Além disso, os réus compareceram aos autos, tendo apresentado contestação tempestiva e constituído advogado, o que supre eventual falta ou nulidade de citação nos termos do art. 239, §1o do CPC.
3. “1. A cobrança judicial da taxa ordinária condominial, por decorrer de previsão legal (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembleia que as instituiu. Essa obrigação é presumida, até porque inerente à instituição do condomínio, a necessidade de sua conservação, e tem natureza propter rem” (Acórdão 1424863, 07059775320208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Na hipótese, o conjunto probatório formado por ata da assembleia ordinária que aprovou a taxa de condomínio para o exercício de 2021 e por boletos e planilha de cálculo com indicação dos valores devidos é suficiente para comprovar o débito relativo às cotas condominiais do período de setembro/2021 a maio/2022, atendidas as exigências do art. e 784, X c/c 373, I, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.